Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. REVISÃO. RESP INTERPOSTO. IMPEDIMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PENHORA DE VEÍCULO. NOMEAÇÃO DO DEVEDOR COMO DEPOSITÁRIO. ANUÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. ART. 840, II §§ 2o E 3o, DO CPC.
1. A revisão do termo inicial e do valor da multa fixada (astreinte) já foram objeto de recursos próprios, não sendo possível a sua reanálise.
2. É inservível para comprovação de conta eminentemente destinada à subsistência do devedor, se ausente a identificação do banco, da conta e do correntista, apenas constando transações sem intervalo de tempo razoável para aferição da real movimentação das contas e destinação dos gastos.
3. O art. 840, II, § 1o do CPC é explícito ao afirmar que os bens móveis serão preferencialmente depositados em poder do depositário judicial e na falta deste, em poder do exequente. Complementa o § 2o do mesmo artigo que os bens poderão ser depositados em poder do executado (...) quando anuir o exequente. Logo, o depósito do bem em poder do credor é a regra, admitida a situação excepcional de manutenção da guarda pelo executado em caso de concordância do credor.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno.